Tribunal: TJES
Processo: 5036625-04.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036625-04.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIAN LEANDRA SILVA DO NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRIDO: AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036625-04.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
LILIAN LEANDRA SILVA DO NASCIMENTO MONTEIRO

RECORRIDOS:
WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr
. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

A autora
LILIAN LEANDRA SILVA DO NASCIMENTO MONTEIRO

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face d
e

WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que assim decidiu:
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com
resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) Declarar a inexigibilidade
do Contrato nº 618645204 e do débito a ele vinculado, no valor de
R$ 3.012,92
, em nome da requerente
LILIAN LEANDRA SILVA DO NASCIMENTO MONTEIRO
, junto à Requerida
WILL FINANCEIRA S.A.
;
b) Condenar a Requerida na obrigação de fazer
, consistente em: a) cancelar definitivamente o contrato e o débito mencionados; b) abster-se de realizar qualquer cobrança referente à referida dívida; c) excluir e/ou abster-se de incluir o nome e o CPF da autora nos cadastros de inadimplentes (Serasa, SPC etc.) e no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, relativamente a este débito. Para o cumprimento da obrigação de fazer, fixo o prazo de
dez dias úteis
, contados da intimação desta sentença, sob pena de multa diária (
astreintes
) de R$ 200,00 (
duzentos reais
), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais)
, nos termos do art. 84, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 537 do Código de Processo Civil.
Julgo improcedente
o pedido de
indenização por danos morais
.
”
.

Em sede recursal (ID.
15592254
), a autora pretende unicamente o acolhimento do pedido de danos morais.

A parte recorrida apresentou
Contrarrazões
ao
ID. 15592262, requerendo a manu
tenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera cobrança indevida, que ocorreu no caso em tela, não é capaz de gerar danos morais sem outros elementos que gerem constrangimento, abalo à honra, aos sentimentos ou higidez emocional da pessoa.

Vale ressaltar que inexiste qualquer prova de que o nome da autora tenha sido negativado nos órgãos de restrição ao crédito, não funcionando o dano moral como instrumento de enriquecimento ilícito
.

A autora limita-se a colacionar aos autos mero e-mail encaminhado pelo SERASA, no qual consta informação de que teria havido solicitação para inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes (ID. 15591472), contudo, tal documento não comprova a efetiva negativação. Em outras palavras, trata-se apenas de comunicação prévia, sem demonstração de que o apontamento foi concretamente realizado junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não se pode falar em inscrição desabonadora ou em danos morais decorrentes desta.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC/2015, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, dado o valor ínfimo da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)